Tribunal: TJDFT
Processo: 0728952-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728952-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DOS PASSOS FREITAS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Em uma análise preliminar dos autos, verifica-se que o próprio INSS já apresentou os documentos de IDs 199732520/199732522 nos quais consta expressamente que a instituição financeira realizou a suspensão do desconto das parcelas de R$616,90, oriundas do contrato no 233175931 (ID 144142395), somente no dia 24/01/2024, dispensando, a princípio, a expedição de ofício à autarquia federal "com a finalidade de se saber quem foi o favorecido dos descontos que tenham sido realizados no benefício do agravante". Diante disso e em respeito ao art. 10/CPC, intime-se ANTONIO DOS PASSOS FREITAS para esclarecer, no prazo de cinco dias, a necessidade do pedido de diligências, uma vez que se trata de fator essencial para aferir a existência de interesse recursal que justifique a admissão do agravo de instrumento interposto. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital